Tribunal: TJBA
Processo: 8077088-23.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8077088-23.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: AMILTON MARQUES OLIVEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
CAIO VELLOSO FARGNOLI BRAGA, GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU, FABIO RIVELLI

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO À COMPENSAÇÃO DE VALORES. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença condenando instituição financeira à restituição de valores subtraídos mediante fraude via PIX e ao pagamento de indenização por danos morais. A parte embargante alega omissão quanto à possibilidade de compensação de valores creditados posteriormente à vítima.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar a possibilidade de compensação de valores alegadamente utilizados pela vítima após a fraude, tema suscitado em petição apartada apresentada após a interposição da apelação.

III. Razões de decidir
3. A tese de compensação não foi objeto das razões da apelação, tendo sido suscitada apenas em petição protocolada posteriormente, o que configura inovação recursal, inviabilizando sua apreciação pelo colegiado.
4. Não há omissão no acórdão embargado, que analisou adequadamente os pontos devolvidos à instância recursal. A ausência de manifestação sobre tema não incluído no recurso não configura vício.
5. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito ou à inovação de fundamentos. A jurisprudência do STJ e do STF reafirma que não há omissão quando a decisão apresenta fundamentação suficiente para a resolução da controvérsia.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento: "Não configura omissão no acórdão a ausência de análise sobre matéria não devolvida à instância recursal, especialmente quando suscitada apenas em petição apartada, após interposição do recurso de apelação."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, arts. 368, 876, 884.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2372647/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 08.04.2024; STF, ADI 3865/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 01.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8077088-23.2024.8.05.0001
, em que figuram como embargante BANCO BRADESCO SA e como embargado AMILTON MARQUES OLIVEIRA e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em REJEITAR os embargos declaratórios
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator